Tribunal: STF
Processo: RHC 242940
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 897.567/MG, assim ementado (eDOC 55):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO POR ESTA CORTE EM OUTRA IMPETRAÇÃO. 



    Agravo regimental improvido.



    Nas razões recursais (eDOC 61), busca-se, em suma, "o julgamento do mérito pelo reconhecimento da baixa da PMMG do Recorrente, sendo considerado como civil, com base na Súmula n. 473 do STF, com a data retroativa para 03/10/22", bem como que se anule o processo penal militar, por atipicidade da conduta e incompetência do juízo castrense.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 82).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, verifico que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas, nos seguintes termos (eDOC 55, p. 2):



    “Como disse na decisão ora impugnada, o presente habeas corpus volta-se contra o mesmo decisum combatido no HC n. 894.150/MG e veicula tese já decidida no mencionado feito em favor da mesma pessoa, de modo que não pode ser processada a insurgência, pois inadmissível a reiteração de pedido já apresentado a este Superior Tribunal. 



    Observo que, na anterior impetração, ficou consignada a superação da tese defensiva de inépcia da denúncia em razão da prolação de sentença condenatória nos autos principais, ocorrida em 9/2/2024. 



    Ante o exposto, confirmando-se a decisão de fls. 326/327, nego provimento ao agravo regimental.”



    Como se vê, o STJ indeferiu liminarmente o HC 897567 ante a inadmissibilidade da reiteração de pedidos, uma vez que este impugnava o mesmo acórdão e trazia pedido idêntico ao formulado no HC 894150, já julgado por aquela Corte.



    Nesse contexto, não antevejo ilegalidade na decisão proferida pelo STJ, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 230.896 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.10.2023, grifei)



    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário no habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente